Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701986-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS AGRAVADO: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA, ALEX AKIRA YOSHIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinicius Rodrigues Correa e outros contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras. Conforme noticiado na petição ID 41211839, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0738322-13.2022.8.07.0000, para o Juízo da 6a Turma Cível deste Tribunal, nos termos da petição ID 41211839. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito